Tribunal: TJDFT
Processo: 0019701-32.2015.8.07.0007
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO ALEGADO.
Os Embargos de Declaração, mesmo para fins de prequestionamento, se prestam para expungir do julgado, obscuridade ou contradição e, ainda, para suprir omissão, contornos definidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Aferindo-se do acórdão vergastado que a matéria posta em debate foi suficientemente elucidada consoante os fundamentos nele impregnados, não há que se falar em qualquer contradição apta a macular o julgado.